Tribunal: TJMT
Processo: 1019126-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019126-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), OSEIAS MESSIAS DE SOUZA - CPF: 728.372.841-49 (PACIENTE), JUIZ MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KELE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 015.465.761-18 (VÍTIMA), DEISIMAR FATIMA DE OLIVEIRA KEMMERICH - CPF: 975.760.771-15 (VÍTIMA), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE ACERCA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE OFÍCIO – RÉU PRESENTE NA SOLENIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM QUE PROFERIDA ORALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E QUE FORA, PORTANTO, DELA PESSOALMENTE INTIMADO – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença, por aventada ausência de intimação pessoal do paciente, quando se trata de réu que se encontrava presente na audiência de instrução e julgamento ao cabo da qual fora proferida oralmente a sentença condenatória, tendo todas as partes saído da audiência intimadas de seu teor.

3.

Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito, sem a constatação de fundamentos aptos a ensejar sua concessão de ofício.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019126-36.2023.8.11.0000– CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DR.a LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA

PACIENTE: OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
deixar de intimar pessoalmente o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 1000459-24.2022.8.11.0004
, na qual
OSEIAS
foi condenado pelo crime de
extorsão
à pena de
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, além do
quantum
de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização a cada vítima pelos danos decorrentes da infração; sobrevindo posteriormente o
trânsito em julgado da referida condenação
.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, nesse contexto, a d. causídica suscita a tese de
nulidade da intimação do paciente nos autos originários
, quanto à referida sentença condenatória, arguindo que a intimação da defesa técnica
não supriria sua intimação pessoal
, especialmente por se tratar de
réu preso
no momento da prolação da sentença.

Nessa ordem de ideias, sustentando terem sido violados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pleiteia o
reconhecimento da nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado do feito
, diante do evidente
prejuízo
suportado pelo beneficiário do
writ
, que deixou de recorrer da sentença condenatória, muito embora lhe houvesse sido reconhecido o direito de recorrer em liberdade pelo d. juízo singular.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante postula,
liminarmente
, a
imediata soltura do paciente
, com vistas à sua intimação pessoal para que manifeste o interesse em recorrer do édito condenatório.
No mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, a fim de que seja
desconstituído o trânsito em julgado da condenação
, com a suspensão do processo executivo de pena em andamento “
até o julgamento dos recursos que serão interpostos
”.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179132675 ao ID 179135150.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 179238157) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 179310187.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
sem exame do mérito
, por inadequação da via eleita e, acaso admitido, pela
denegação

(ID 180793164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ

— INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
— EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça questão preliminar consistente na tese de carência do direito de ação por
inadequação da via eleita
, uma vez que, face à pretensão de desconstituição do trânsito em julgado da Ação Penal n. 1000459- 24.2022.8.11.0004, o instrumento adequado consistiria na
Revisão Criminal
, pelo que o presente
habeas corpus
não comportaria apreciação por esta eg. Corte de Justiça.

Com efeito, esclareço partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva d
a
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise perfunctória da insurgência, a fim de verificar a existência
de eventual flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela
concessão da ordem
ex officio
.

Conforme relatado, cuida-se de pleito pelo reconhecimento de
nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente
acerca da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.
1000459-24.2022.8.11.0004
, com o fito de
desconstituição do trânsito em julgado
e
reabertura do prazo recursal
, tudo com vistas à
concessão de liberdade
ao paciente, uma vez que lhe fora concedida a possibilidade de assim aguardar o trânsito em julgado do referido processo-crime e, atualmente, encontra-se preso já em cumprimento de pena.

A despeito das alegações vertidas pela d. causídica impetrante, no entanto, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a serem reconhecidos de plano
in casu
.

Isso porque, consoante se depreende do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento,
prolatou-se sentença oral durante a solenidade
, na qual
estava presente o paciente OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA
,
acompanhado de seu defensor constituído
, Dr. Woriston Barros da Cruz (OAB-MT n. 26106-O), tendo o d. juízo
a quo
consignado, ao término do provimento, que
os presentes saíam intimados da sentença
(ID 179132682 - Pág. 5).

Tendo o i. órgão ministerial renunciado ao prazo recursal, se determinou o aguardo de manifestação da defesa ou o transcorrer do prazo, o que posteriormente se certificou nos autos em
14/03/2022
, consoante Certidão de Trânsito em Julgado de ID 179132691 - Pág. 2.

Não se identifica, portanto, ao contrário do aventado pela impetrante, qualquer
ato eivado de ilegalidade
por parte da d. autoridade acoimada coatora, uma vez que,
tendo comparecido à audiência de instrução e julgamento
, onde foi devidamente
interrogado
pelo d. juízo
a quo
, o paciente
deixou a solenidade pessoalmente intimado da sentença condenatória
, não havendo falar, portanto, em ausência de intimação pessoal.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço da impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
acolho

a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
julgo
EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em favor de
OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA
, sem vislumbrar fundamentos aptos a ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023